Tribunal: TJDFT
Processo: 0702501-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702501-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PET MARKET COMERCIO DE RACOES LTDA AGRAVADO: EDUARDO CORREA TRINDADE ARAUJO REPRESENTANTE: WALTER DE CASTRO COUTINHO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PET MARKET COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA (exequente) em face da decisão interlocutória proferida pelo d. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo n° 0718494-49.2018.8.07.0007, que conta com o seguinte teor: Revogo o r. despacho de ID n. 51215491, porquanto não pertence aos presentes autos. É pacífico o entendimento que os honorários advocatícios, sejam eles contratuais ou sucumbênciais, possuem natureza alimentar. Todavia, quando se trata de penhora de verba salarial somente é excepcionada para o pagamento de prestação alimentícia, de acordo com a disposição constante no § 2o do artigo 833 do CPC/2015. Sendo assim, por se tratar de regra que excepciona a impenhorabilidade salarial, que visa a resguardar a sobrevivência e a dignidade do devedor/executado, o referido dispositivo legal não comporta interpretação extensiva, de maneira que não cabe ampliar o termo prestação alimentícia cunhado pelo legislador, acrescentando-se toda e qualquer verba de natureza alimentar. Confira-se, nesse sentido, o entendimento do nosso eg. Tribunal de Justiça, nos seguintes arestos: “EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA SOBRE VERBAS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO § 2o DO ART. 833 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os honorários advocatícios são revestidos de natureza alimentar, mas não são alcançados pela exceção contemplada no § 2o do art. 833 do CPC porque não se confundem com prestação alimentícia. 2. O termo ?prestação alimentícia?, de que trata o § 2o do art. 833 do CPC, diz respeito às obrigações decorrentes de direito de família e de responsabilidade civil, porquanto, ao excepcionar o campo de incidência da norma acerca da limitação à responsabilidade patrimonial, o referido dispositivo legal deve ser interpretado de forma restrita. 3. Desse modo, inviável a penhora de bens do executado em razão de crédito oriundo de honorários advocatícios, o qual é manifestamente distinto dos alimentos em sentido estrito, não se enquadrando na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil. 4. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1084295, 07147899820178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 16/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem grifo no original) “AGRAVO DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DE GUARDA - RENOVAÇÃO DAS MATÉRIAS DA IMPUGNAÇÃO - MATÉRIAS PRECLUSAS - GRATUIDADE DE JUSTIÇA ? NÃO DEFERIMENTO ? NÃO MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ? CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ? IMPENHORABILIDADE SALARIAL ? PROTEÇÃO LEGAL ? LEVANTAMENTO DA PENHORA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Merece acolhimento a impugnação do agravante quanto ao pleito de desbloqueio imediato da constrição de quantia em conta bancária. Reconhece-se a natureza alimentar da verba honorária, contudo a impenhorabilidade da verba salarial somente é excepcionada para o pagamento de prestação alimentícia, de acordo com a disposição constante no § 2o do artigo 833 do CPC. Sendo assim, por se tratar de regra que excepciona a impenhorabilidade salarial, que visa a resguardar a sobrevivência e a dignidade do devedor/executado, o referido dispositivo legal não comporta interpretação extensiva, de maneira que não cabe ampliar o termo ?prestação alimentícia? cunhado pelo legislador, acrescentando-se toda e qualquer verba de natureza alimentar. 2. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo, diante dos infortúnios financeiros que podem atingir as partes, todavia não se dispensa a comprovação da hipossuficiência alegada. A gratuidade acaso deferida não possui efeito retroativo, e, portanto os ônus de sucumbência somente poderão ser revisto em sede de recurso de apelação. 3. A concessão da gratuidade em instância recursal não exclui a responsabilidade da parte em quitar obrigação estampada em título executivo judicial válido, uma vez que o efeito da benesse não é retroativo, e, portanto, não alcança a condenação. 4. Não configura litigância de má-fé o pleito recursal que não se amolda às condutas do artigo 80 do CPC, revelando muito mais o desconhecimento do recorrente na aplicação adequada dos institutos jurídicos incidente no caso em análise. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão n.1090324, 07004579220188070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 27/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem grifo no original) Assim, embora os honorários advocatícios sejam revestidos de natureza alimentar por derivarem do labor do profissional do direito, não são alcançados pela exceção contemplada pelo § 2o do artigo 833 do estatuto processual, razão pela qual indefiro a penhora de 30% do salário do executado. Cumpra-se as ordens precedentes de arquivamento. O agravante se insurge contra a decisão monocrática porque, em seu entender, não seria aplicável ao caso a vedação prevista no art. 833, do Código de Processo Civil, por se tratar de execução de honorários advocatícios, os quais, por sua própria natureza alimentar, possibilitariam a penhora na remuneração do agravado, colacionando, na oportunidade, diversos julgados em abono de sua tese. Daí porque pleiteia a antecipação de tutela recursal, com sua confirmação por ocasião do julgamento de mérito, para que seja autorizada a penhora de parte do salário do agravada para satisfação do débito em execução. Nesse sentido, formula pedido de provimento de seu recurso. Preparo (id. 14107618). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, em função da cláusula de extensão prevista no art. 1.015, parágrafo único, do vigente Código de Processo Civil, notadamente por tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença. No mais, vislumbro a presença dos demais requisitos de admissibilidade, razão porque, por ora, admito o processamento do recurso. A concessão dos efeitos da antecipação de tutela em agravo de instrumento está condicionada à verossimilhança das alegações que ensejam o deferimento da tutela recursal, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. Observado o nível de cognição próprio do momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos citados. O cerne da presente controvérsia reside em saber se é ou não possível a penhora de parcela dos rendimentos do agravado para o adimplemento de honorários advocatícios, sob a tese de que estes se revestem de caráter alimentar. O vigente Código de Processo Civil, exceto nas hipóteses legais, não admite a penhora sobre verba desta natureza, consoante regra insculpida no art. 833, inc. IV: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Portanto, os créditos oriundos de pensão e de salário, somente em casos excepcionais, como prestação alimentícia, podem ser penhorados para satisfazer as necessidades do alimentando. Ou seja, a penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, o qual se revela, em regra, como hipótese de impenhorabilidade absoluta. Nesse compasso, a jurisprudência deste egrégio Tribunal tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são impenhoráveis, sendo, além do mais, meramente exemplificativo - numerus apertus - o rol das verbas mencionadas no dispositivo. Assim tem se manifestado esta e. Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO SOBRE 30% DOS PROVENTOS MENSAIS AUFERIDOS PELO DEVEDOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DA PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. NATUREZA ALIMENTAR. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES DO C. STJ. RESP 1.184.765/PA. REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. 2. Em razão de tais verbas terem natureza alimentar e de assegurarem ao indivíduo as condições mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, o c. Superior Tribunal de Justiça, por reiteradas vezes, tem interpretado o referido dispositivo no sentido de que elas possuem proteção absoluta, diante da expressa vedação legal. 3. Logo, restando inequívoco que a penhora vindicada recairia sobre valores que o agravado recebe a título de salário, já que Fisa a constrição, em folha, de 30% dos rendimentos do executado, a pretensão de fato é inadmissível, porquanto, como dito, os vencimentos oriundos de salários e/ou remunerações estariam blindados pelo manto da impenhorabilidade. 4. Sendo manifesta a improcedência do instrumento aviado pela recorrente, aliado ao fato de os argumentos que o embasa estarem em confronto com jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, não merece reparos a r. decisão atacada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1006046, 07011703820168070000, Relator: ALFEU MACHADO 1a Turma Cível, DJE: 18/04/2017) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA SOBRE 30% DE SALÁRIO IMPENHORABILIDADE EXCEÇÃO PREVISTA NA NOVA LEI PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADA. 01. inciso IV do art. 833 do CPC/2015 corresponde ao inc. IV do art. 649 do CPC/1973, com mínima alteração de texto para corrigir a redação, sem modificação da norma. Prossegue impenhorável, em regra, a remuneração do executado, sendo meramente exemplificativo (numerus apertus) o rol das verbas mencionadas no dispositivo (vencimentos, subsídios, soldos, salários etc.). Qualquer verba que serve ao sustento do executado desfruta de natureza alimentar, sendo, assim, impenhorável como regra geral. (Ed. Revista dos Tribunais, 2a Ed., p. 2013) 02. Somente é possível aplicar a exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC quando demonstrados os pressupostos para tal. 03. Recurso provido. (Acórdão n.1031049, 07061067220178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, DJE: 21/07/2017). (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. NATUREZA DE VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. LIMITE. COMPROVAÇÃO. LIBERAÇÃO DA QUANTIA BLOQUEADA. 1. A teor do art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvadas as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 2. Agravo de instrumento parcialmente provido para impedir o bloqueio da remuneração da devedora. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n. 1055864, 07095017220178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, DJE: 09/11/2017) O agravante alega que verbas honorárias constituiriam exceção à regra da impenhorabilidade salarial, equiparando-as com as prestações alimentícias. A pretensão recursal, ao menos neste juízo inicial, não se encontra revestida de plausibilidade. Isso porque a expressão “prestação alimentícia” constante do dispositivo acima transcrito deve ser, em princípio, interpretada de forma restritiva, o que, por consequência, afasta a sua aplicação à hipótese de execução de honorários advocatícios. Este, aliás, vem sendo o entendimento declinado em variados precedentes por parte dos eminentes julgadores da egrégia 7a Turma Cível desta Corte. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DO SALARIO DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme dispõe o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." 2. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, mas não se amoldam à prestação alimentícia, cujo conceito está restrito aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família. Por isso, inviável o pedido do Exeqüente para que a penhora recaia sobre rendimentos do Executado, ainda que limitada ao percentual de trinta por cento. 3. Agravo de Instrumento improvido. Decisão mantida. (Acórdão n.1136930, 07143704420188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. SALÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. 1. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não se incluindo nessa exceção outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios. 2. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão n. 1070480, 07133643620178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, DJE: 15/02/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA SOBRE SALÁRIOS PARA O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. ART. 833, §2o DO CPC. NÃO CABIMENTO. DISTINÇÃO LEGAL ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. DETURPAÇÃO AO SISTEMA PROCESSUAL DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 833, IV, §2o, do CPC/2015, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, sendo tal óbice mitigado quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia. 1.1. O termo prestação alimentícia de que trata o art. 833, IV e §2o do CPC/2015, à semelhança do que abordava o antigo art. 649, § 2o, do CPC/1973 decorre de obrigações alicerçadas em direito de família e em responsabilidade civil, na forma dos arts. 948, II, 951 e 1.696, todos do Código Civil. 2. É assente na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça que a natureza alimentar da verba honorária prevista no art. 85, §14 do CPC não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Neste sentido, é inviável a penhora de salário para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. Precedentes. (...) (Acórdão n.1061449, 07132690620178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, DJE: 29/11/2017). (grifo nosso) Nesse passo, portanto, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso como pressuposto para a concessão da liminar, o mesmo ocorrendo quanto ao perigo iminente. O mero inadimplemento do débito, por si só, não materializa a urgência própria da tutela antecipada, inclusive porque perfeitamente possível seu pagamento em momento posterior, ou mesmo a penhora pleiteada pelo recorrente, acaso eventualmente acolhida a sua pretensão. Com tais fundamentos, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora